Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-03.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Sentença de parcial procedência da ação que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Compromisso de compra e venda firmado entre as partes que, por força do estelionato

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Sentença de parcial procedência da ação que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Compromisso de compra e venda firmado entre as partes que, por força do estelionato do qual foram vítimas os contratantes, acabou não se aperfeiçoando. Imóvel dado pelos Réus como parte de pagamento que foi posteriormente transferido a terceira pessoa, estranha ao negócio jurídico originalmente firmado com Autores, os quais nunca receberam a escritura do imóvel permutado e nem qualquer valor resultante da fraudulenta venda do bem. Réus que, apesar de terem sido induzidos a erro, não poderiam ter aceitado transferir por escritura pública o imóvel que tinham dado como parte de pagamento em compromisso de compra e venda anteriormente firmado, sem a expressa anuência dos Autores, fato este que foi determinante para que os criminosos conseguissem concretizar o golpe e acabou por tornar impossível o objeto do negócio jurídico antecedente. Inteligência do art. 166, II, do CC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.